Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. PREFERÊNCIA LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que nomeou a companheira supérstite como inventariante. O agravante, filho do falecido, sustenta que a maior parte do patrimônio foi adquirida na constância do casamento de seu pai com sua mãe falecida, que a inventariante não prestou contas dos frutos recebidos dos bens administrados e que sua irmã concordou com sua nomeação como inventariante. Requer a substituição da inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento jurídico para a substituição da inventariante nomeada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece que a nomeação de inventariante deve seguir a ordem de preferência legal, privilegiando o cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo justificativa concreta para alteração dessa ordem.
4. A alteração da ordem de nomeação exige a demonstração de prejuízo decorrente da administração da inventariante, ônus que não foi cumprido pelo agravante.
5. A inventariante já exerce a posse e administração do patrimônio, circunstância que reforça a observância da ordem legal de nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil deve ser observada, salvo justificativa concreta que recomende sua alteração.
2. A possibilidade de remoção do inventariante e a exigência de autorização judicial para atos de administração patrimonial mitigam eventuais riscos à herança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617 e 622.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 23/3/2023, DJE 24/4/2023.